Tribunal: TJDFT
Processo: 0731209-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCÊNDIO QUE ATINGIU 14 (QUATROZE) EMPRESAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, ambas as ações de indenização securitária tidas por conexas envolvem o mesmo incêndio no prédio onde ambas funcionavam, além de outras 14 (quatorze) empresas. Todavia, os feitos não se referem ao mesmo imóvel segurado, tratando-se de partes diversas e, por conseguinte, apólices de seguro distintas, não se tornando necessária a intervenção do mesmo juízo na condução e julgamento dos processos.
2. Conquanto haja identidade remota de pedidos e de causa de pedir nas demandas, o acolhimento de pedidos tratados em ambas as ações não pressupõe a apreciação da matéria suscitada em ambos os processos. Não há relação de conexão substancial entre as duas ações, que possuem partes diversas e contratos distintos, apta a estabelecer um critério de competência funcional do juízo, inexistindo o risco de decisões conflitantes e incompatíveis entre si.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.